Tribunal: TJMT
Processo: 1022064-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1022064-72.2021.8.11.0000
PACIENTE: ODAIR RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: MARCIO JOSE DA SILVA, EMERSON RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcio José da Silva e Emerson Rodrigues da Silva, em favor de Odair Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.
Colhe-se desta impetração que paciente foi preso em flagrante no dia 25 de agosto de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002094-53.2021.8.11.0011, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia ocorrido no mesmo dia; cumprindo ressaltar, ademais, que ele foi denunciado pelos referidos delitos, já tendo apresentado sua defesa preliminar nos autos da Ação Penal n. 1002364-77.2021.8.11.0011.
Sustentam os impetrantes que a prisão do paciente é ilegal, uma vez que os policiais ingressaram em uma residência particular sem ordem judicial, com base apenas em denúncias anônimas, mas que nas ditas” diligências nada foi comprovado; esclarecendo, também, que ele não estava no mesmo local em que a substância entorpecente foi encontrada, não havendo, pois, provas de sua participação nos crimes acima mencionados, não configurando, pois, qualquer das situações de flagrância previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.
Afirmam que postularam a revogação da prisão preventiva do paciente no juízo de primeiro grau, cujo pleito foi indeferido. Todavia, a decisão carece de fundamentação idônea, eis que não teriam sido apontados, pelo seu prolator, elementos concretos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica, instrução criminal ou eventual aplicação da lei penal; destacando, outrossim, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Aduzem que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, porquanto “é casado, pai de família, sempre ganhou seu sustento com trabalho honesto, laborou como 3o sgt exército brasileiro, atualmente é reformado. Vive atualmente com sua esposa que, necessita de proteção e cuidados, alimentos, moradia, ou seja, o Paciente é o único provedor do lar”.
Sustentam que o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso irrazoável na duração da prisão cautelar, tendo em vista que se encontra preso há mais de 90 dias, caracterizando, destarte, um cumprimento antecipado de pena.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos ilícitos, em tese, praticados pelo acusado, evidenciada pela “considerável quantidade de entorpecente, isto é, 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína, totalizando 26,880kg (vinte e seis quilos e oitocentos e oitenta gramas)”. Além disso, a magistrada destacou que: “Odair Rodrigues da Silva possui o PEP de n. 0004455-65.2018.8.11.0011 (condenado pelo crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal). Tais fatos demonstram a periculosidade acentuada dos flagrados, os quais mesmo cumprindo pena, insistem em praticar novos ilícitos penais.”
Por conseguinte, não se pode falar em teratologia da decisão invectivada, visto que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos crimes, supostamente, perpetrados por ele. Isso em irrestrita vassalagem aos enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça abaixo reproduzidos:
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pela prolatora do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente; bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, tornando-se, assim, incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por outro viés, deve ser consignado que não ficou comprovado de plano o constrangimento, em tese, suportado pelo paciente em decorrência do excesso de prazo na tramitação da ação originária, mormente porque a constatação da dita ilegalidade, demanda o exame acurado dos elementos de convicção coligidos aos autos principais, o que não é possível em sede de cognição sumária, sendo prudente, por conseguinte, colher primeiramente as informações da autoridade acoimada de coatora para posteriormente fazer juízo de valor. Ademais, não há notícias, nesta impetração, de que a matéria tenha sido submetida ao crivo do juízo de primeiro grau.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writt. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator